Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708966-26.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS EMBARGADO: ALTINO RODRIGUES DE PINHO, MARIA YOLANDA CRUZ RODRIGUES, HELENA DOS SANTOS SILVA, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, CONSELHO CENTRAL DE BSB DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO, MARIA APARECIDA GOMES MARTINS, FRANCISCO JOSE DA SILVA, JOSIANE MARTINS ALVES, JOSILENE MARTINS ALVES, GENIVALDO ALVES DA SILVA, ANTONIO DE TAL, MARIA CILENE DE TAL, JOÃO JOSÉ DE TAL, MARIA APARECIDA DE TAL, ESPÓLIO DE ALBERTINO JERÔNIMO DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 70156032, a autora embargante MARIA APARECIDA GOMES MARTINS suscita “Nulidade absoluta por ausência de intimação para contrarrazões nos Embargos de Declaração de Id 59571695”. É o relato do essencial. Os embargos declaratórios a que se refere a peticionante foi interposto contra a sentença de ID 59571690, devidamente rejeitados pelo d. Juízo de origem (ID 59571696). Interposta apelação pela autora (ID 59571699), a demandante sequer trouxe eventual nulidade em suas razões recursais, oportunidade em que essa egrégia Corte de Justiça procedeu ao julgamento da apelação, conforme o v. acórdão de ID 62400503. Dito isso, não há que se falar em nulidade. Por fim, há embargos de declaração interpostos pela autora apelante (ID 68113998) pendentes de julgamento pelo órgão colegiado, eis que se encontram inseridos na 9a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 19/03 até 26/03), consoante o disposto no art. 1.024, §1o, do CPC. Assim, aguarde-se o julgamento do aludido recurso. P. I. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator